Tribunal: TJSP
Processo: 0000093-14.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Apelação – Receptação e corrupção de menores – Condenação do réu pelo primeiro delito e absolvição pelo segundo – Recursos do Ministério Público e do réu - Prova segura da receptação decorrente dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu na condução de veículo produto de furto – Negativa deste afastada pela prova acusatória - Circunstâncias da prisão e

Ementa:

Apelação – Receptação e corrupção de menores – Condenação do réu pelo primeiro delito e absolvição pelo segundo – Recursos do Ministério Público e do réu - Prova segura da receptação decorrente dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu na condução de veículo produto de furto – Negativa deste afastada pela prova acusatória - Circunstâncias da prisão e depoimentos dos policiais que deixam clara a ciência sobre o origem espúria do bem – Penas e regime prisional que não comportam alteração – Réu portador de maus antecedentes (condenação anterior por crime de roubo) a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, imposição de regime semiaberto e não substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Prova frágil relativamente ao crime de corrupção de menores – Ausência de demonstração inequívoca de que o menor, que apenas ocupava a garupa da moto no momento da abordagem policial, tenha participado da receptação ou mesmo tivesse ciência da origem espúria do bem – Absolvição quando a este delito mantida – Recursos do Ministério Público e do réu desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000905545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000093-14.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado KAUAN ANTERO DOS SANTOS SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000093-14.2017.8.26.0536 -Voto no 13552
2
Aux. Des. Newton Neves DIGITAL Voto no 13552
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
Apelação: 0000093-14.2017.8.26.0536
Apelante: KAUAN ANTERO DOS SANTOS SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
3a Vara Criminal de São Vicente ss
Apelação
Receptação e corrupção de menores

Condenação do réu pelo primeiro delito e absolvição pelo
segundo Recursos do Ministério Público e do réu - Prova
segura da receptação decorrente dos depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu na
condução de veículo produto de furto Negativa deste
afastada pela prova acusatória - Circunstâncias da prisão e
depoimentos dos policiais que deixam clara a ciência sobre
o origem espúria do bem Penas e regime prisional que
não comportam alteração
Réu portador de maus
antecedentes (condenação anterior por crime de roubo) a
justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
imposição de regime semiaberto e não substituição da pena
corporal por restritiva de direitos
Prova frágil
relativamente ao crime de corrupção de menores

Ausência de demonstração inequívoca de que o menor, que
apenas ocupava a garupa da moto no momento da
abordagem policial, tenha participado da receptação ou
mesmo tivesse ciência da origem espúria do bem

Absolvição quando a este delito mantida Recursos do
Ministério Público e do réu desprovidos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 139/140,
acrescenta-se que KAUAN ANTERO DOS SANTOS SILVA foi condenado
por infração do artigo 180, caput, do Código Penal, arcando com as penas
de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de
11 dias-multa, no piso legal, concedido o apelo em liberdade, sendo
absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000093-14.2017.8.26.0536 -Voto no 13552
3
imputação relativa ao artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
Apelam as partes. O Ministério Público busca a
condenação do réu também pelo delito de corrupção de menores,
entendendo bastante a tanto a prova produzida. De seu turno, o réu busca
ser absolvido da acusação de receptação, aduzindo frágil a prova
acusatória ou, alternativamente, a desclassificação para a forma culposa
Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, afastando-se o
reconhecimento dos maus antecedentes, fixação de regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Contrariados os recursos, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento de ambos.
É o relatório.
Segundo a denúncia e aditamento de fls. 71/72 e
114, em data incerta entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2017, cidade e
Comarcar de São Vicente e, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das
18h, na Avenida Sambaiatuba, altura do número 2015, Vila Joquei Clube,
via pública, na cidade de São Vicente, KAUAN ANTERO DOS SANTOS
SILVA, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente
JOÃO PEDRO PISTILLI DE LIMA adquiriu, recebeu e conduzia, em
proveito próprio e do referido adolescente, a motoneta, modelo
Honda/C100 BIZ ES, placa DKL 3535/Santos-SP, ano 2004, cor azul,
pertencente à vítima Sérgio Rogério Campos Correia, que sabia ser produto
de crime, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14. E, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, KAUAN ANTERO DOS SANTOS SILVA
facilitou a corrupção do adolescente JOÃO PEDRO PISTILLI DE LIMA,
nascido em 24.12.2000, com ele praticando infração penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000093-14.2017.8.26.0536 -Voto no 13552
4
Narra a exordial acusatória que no dia 17 de
fevereiro de 2017, por volta das 3h40, a vítima deixou o veículo acima
descrito estacionado na Rua Doutor Adolfo Assis, em frente ao número 98,
Vila Belmiro, em Santos, e quando retornou por volta das 04h30, constatou
que ele havia sido furtado (RDO 743/17 - 7o DP).
Em data incerta entre os dias 17 e 18 de
fevereiro, o denunciado adquiriu e recebeu o veículo, ciente de que era
produto de crime e, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 18h, na
Avenida Brasil, cidade de São Vicente, o réu pilotava o veículo conduzindo
o adolescente João Pedro Pistilli de Lima, de 16 anos de idade, na garupa,
que também recebeu o veículo ciente de sua origem criminosa, ocasião em
que policiais militares que estavam em patrulhamento determinaram a
parada do veículo, pois os ocupantes da moto estavam sem capacetes.
Realizada a abordagem, em revista pessoal nada
de ilícito foi com eles encontrado, porém realizada a pesquisa da motoneta,
verificou-se que se tratava de produto de furto. Indagado a respeito da
propriedade e procedência da motocicleta, o indiciado alegou tê-la
adquirido no dia anterior, 17.02.2017, pela importância de R$200,00 em
uma boca de tráfico de drogas, e o indivíduo que lhe vendeu, disse-lhe que
a motocicleta era furtada.
A materialidade vem estampada pelo auto de
prisão em flagrante de fls. 46/50, boletins de ocorrência de fls. 51/53 e
54/55, auto de exibição e apreensão de fls. 56, laudo pericial de fls. 76/77 e
pela prova oral produzida em juízo.
A autoria do crime de receptação igualmente é
certa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000093-14.2017.8.26.0536 -Voto no 13552
5
Silente na fase policial, o réu, em juízo, negou a
imputação. Disse que ele e o adolescente pediram a moto emprestada para
darem uma volta, quando foram parados por policiais militares, só então
tomando conhecimento de que a moto era furtada.
A vítima Sergio Rogério Campos Correia disse
que deixou sua moto estacionada na via pública e quando voltou para pegá-
la, ela não estava mais. Disse que encontrou a moto porque procurou de
pátio em pátio.
Os policiais Karel Marc Stricker e Wilker de
Araújo Silva disseram em juízo que deram ordem de parada para o réu que
conduzia a motocicleta, trazendo na garupa o adolescente, porque ambos
estavam sem capacetes. Constatou que o veículo era produto de furto e
indagou o réu, tendo este confessado que havia comprado a moto por
duzentos reais, sabendo que era produto de furto.
O adolescente João Pedro, ouvido apenas na
fase policial, asseverou que conhece o réu do bairro e foi por ele chamado
para dar uma volta de moto, desconhecendo, porém, que ela fosse furtada.
Em que pese a negativa do réu, foi ela
desmentida pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais. E não se
extrai de seus relatos a existência de algum motivo a indicar intenção de,
indevidamente, prejudicar o acusado, ou elemento de prova ou
circunstância a infirmá-las.
De outra parte, o réu foi flagrado no dia seguinte
ao furto pilotando o veículo furtado, sem qualquer documentação,
apresentando versão inverossímil, pois nem sequer conseguiu identificar a
pessoa de que alega ter pedido a moto emprestada. Vale anotar, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000093-14.2017.8.26.0536 -Voto no 13552
6
terem os policiais afirmado que, indagado, o réu confessou ter comprado a
moto em ponto de drogas, por valor vil, sabendo de sua origem espúria.
Afora a prova oral, a prova do elemento
subjetivo do tipo é extraída das circunstâncias que envolvem os
fatos e da própria conduta do receptador, os quais, no caso dos
autos, demonstram de forma nítida o conhecimento do acusado
sobre a origem espúria do bem. Bem a propósito, confira-se:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA Condenação
imposta
com
base
em
indícios
-
Admissibilidade
-
Desnecessidade da existência de prova robusta e inconcussa da
autoria do crime - Suficiência da apreensão do veículo roubado
na posse do agente, mormente se este não apresenta
justificativa convincente sobre a origem da res.” (RT 773/598,
TACrim/SP, Ap 1.151.851/1 - 7.a Câm. - j. 19.08.1999 - Rel.
Souza Nery).
No mesmo sentido: “A prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da
própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolveram a
infração” (TACRIM-SP AV. Rel. Nogueira Filho Jutacrim 96/240).
Assim, correto o decreto condenatório, m]ap se
havendo falar em absolvição ou desclassificação para a forma culposa, eis
que o dolo restou bem demonstrado pela prova colhida.
Relativamente
às
penas,
a
r.
sentença
igualmente não comporta qualquer reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6
acima do mínimo legal, ante a existência de maus antecedentes, já que o
recorrente ostenta uma condenação definitiva por crime anterior à data dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000093-14.2017.8.26.0536 -Voto no 13552
7
fatos (fls. 90/91), não a descaracterizando como maus antecedentes o fato
do trânsito em julgado ter se dado posteriormente ao crime aqui apurado.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO.
PENA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PRETENDIDA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
SUBJETIVOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. 1. Encontrando-se a negativa de substituição fulcrada nos
antecedentes da paciente, considerados desfavoráveis, e na sua
personalidade, tida como voltada à prática criminosa, inviável acoimar de
flagrantemente ilegal a decisão que entendeu não preenchidos os
requisitos subjetivos exigidos pelo art. 44, III, do Código Penal.
REPRIMENDA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO.
MODO
SEMIABERTO.
CONDENAÇÃO
PENAL
DEFINITIVA.
MAUS
ANTECEDENTES E PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE
CRIMES. CARACTERIZAÇÃO. MODO INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO.
COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Segundo precedentes da Suprema
Corte e deste Superior Tribunal, podem ser considerados, para
caracterização de maus antecedentes, condenações por crime anterior
com trânsito em julgado posterior ao delito em exame. 2. Não há
ilegalidade na fixação do modo semiaberto de execução quando, não
obstante a pena tenha sido definitivamente fixada em 4 (quatro) anos de
reclusão, constata-se a existência de condenação penal anterior hábil para
gerar maus antecedentes, o que indica que o modo intermediário para o
início do desconto da sanção privativa de liberdade mostra-se justificado e
é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito denunciado. 3.
Ordem denegada” (STJ; HC 202.577; Proc. 2011/0074197-1; RJ; Quinta
Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 0/04/2012; DJE 23/04/2012; HC
174.666; Proc. 2010/0098641-5; DF
Tal
circunstância
judicial
negativa
(maus
antecedentes em face de condenação anterior por crime de roubo) está a
justificar a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a não
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
De outro lado, igualmente não procede o apelo
do Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000093-14.2017.8.26.0536 -Voto no 13552
8
A absolvição do acusado pelo delito de
corrupção de menores se deu sob o fundamento de inexistir provas de que
o adolescente participou da receptação e tivesse conhecimento da ilicitude
do bem.
E, de fato, a prova colhida não supre a lacuna,
ou seja, afora o fato do menor ter sido surpreendido na garupa da
motocicleta, nenhum elemento concreto foi produzido no sentido que o
menor tenha participado da receptação ou mesmo tivesse ciência da
origem espúria do bem conduzido pelo réu.
O adolescente não foi ouvido em juízo e os
policiais igualmente não forneceram elementos suficientes a comprovar a
coautoria do adolescente na ação, informando somente que ele estava na
garupa do réu no momento da abordagem, pelo que correta a absolvição
do réu por este delito.
Em face do exposto, nega-se provimento aos
apelos do Ministério Público e do réu.
OSNI PEREIRA
RELATOR